Tribunal: TJSP
Processo: 1006683-96.2024.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Consulta
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DEMANDA MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE JACAREÍ VISANDO A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA E DO TRATAMENTO NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.